Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OBSCURIDADE. CONSTATAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando eliminar suposta contradição presente no aresto, relativamente ao tratamento diferenciado das partes com relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença do vício apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. Ainda que a embargante tenha qualificado o vício existente no julgado como sendo de contradição a leitura decisum não deixa dúvidas de que o julgado, em verdade, padece de vício de obscuridade relativamente ao capítulo da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.
5. O vício de obscuridade é conceituado como a falta de clareza e precisão que impede a certeza jurídica a respeito de questões resolvidas.
6. Constatada a presença de obscuridade capaz de prejudicar a precisa compreensão do aresto, impõe-se o seu esclarecimento por meio do acolhimento do recurso integrativo.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21.03.2022.